Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719193-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0711711-83.2023.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em desfavor da agravante, de DYNATEST ENGENHARIA LTDA e de GEOLÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 156115274, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para suspender a exigibilidade dos pagamentos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia (ID 152741108) e seus Termos Aditivos (ID 152741119), a contar de maio de 2023, determinando a ré CONTERC que se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor de uma parcela mensal e sem prejuízo da determinação de imediata retirada. Ato contínuo, no ID 156614872, o juízo de origem deferiu o pedido de extensão dos efeitos da liminar para as parcelas relacionadas ao termo aditivo de ID 156602073, tendo em vista que estas parcelas, já vencidas, estavam suspensas em razão da pendência da liberação do as built e são relacionadas à execução da obra. Nas suas razões recursais, a CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA relata que o agravado firmou contrato com a agravante e com as demais empresas do polo passivo a fim de projetar, executar e fiscalizar obras de engenharia para atendimento ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do condomínio. Nesses termos, a recorrente afirma que era responsável somente pela execução das obras projetadas pela GEOLÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA e fiscalizadas pela empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA. A agravante sustenta a ocorrência de problemas relativos ao projeto da obra, o que representa situação fora da alçada de sua responsabilidade, uma vez que fora contratada unicamente para executar o planejamento fornecido. Discorre que o agravado, em análise unilateral feita no local da obra e em virtude da urgência para resolver a situação, sem a ciência da recorrente, contratou uma nova empresa para o conserto de danos e, para reaver os prejuízos que supostamente suportou com a nova contratação, ajuizou a presente ação de indenização. Dessa forma, a recorrente obtempera que a análise do d. Magistrado de origem foi perfunctória, equivocada e não viabilizou o contraditório, acarretando o deferimento de uma medida que demanda uma análise pormenorizada. Assevera que o exame mais apurado dos elementos probatórios demonstra que não houve responsabilidade da agravante, na qualidade de executora da obra, sobre o rompimento do canal construído, o que alega ter ocorrido por decorrência de erros de projeto e de ações omissivas do próprio agravado. Além da ausência da probabilidade do direito do recorrido, a agravante alega que não ficou caracterizado o perigo de dano, porquanto o condomínio autor já tinha previsão orçamentária para o pagamento dos valores relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia. Ao contrário, aduz que o perigo de dano é invertido, tendo em vista que a recorrente necessita do adimplemento das prestações acordadas para cumprir com suas obrigações decorrentes do referido contrato e, caso seja mantida a suspensão do pagamento, terá que arcar com os custos decorrentes de uma obra já entregue. Com base nessas considerações, pondera a ausência de verossimilhança perceptível pela análise dos documentos apresentados pelo agravado, acarretando a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência. Argumenta ainda que a atribuição de responsabilidade à agravante pressupõe a comprovação de culpa e do nexo causal entre sua conduta e o fato reclamado, o que alega não ser possível de se aferir nessa fase embrionária do processo. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia das r. decisões recorridas de IDs 156115274 e 156614872 até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência autoral. Subsidiariamente, pleiteia: a) a revogação da tutela de urgência, para que a agravante possa receber o pagamento das parcelas do contrato, ofertando em garantia, até a conclusão do processo, o imóvel localizado no SCIA/GUARÁ, Quadra 14, Conjunto 10, Lote 09 (ID 46844310); ou b) o condicionamento do deferimento da tutela de urgência ao depósito judicial das parcelas do contrato, a ser realizado mensalmente pelo agravado nos autos de origem, como forma de equalizar os direitos, deveres e riscos da relação contratual bilateral existente entre as partes. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46842204 e 46842205. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação de indenização por danos materiais, na qual o autor relata ter firmado contrato com as empresas rés a fim de projetar, executar e fiscalizar obras de engenharia para atendimento ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do condomínio. Todavia, o requerente alega que ocorreram problemas sérios relativos à obra e precisou contratar, com urgência, uma nova empresa para consertar os danos observados. Assim, para reaver os prejuízos que supostamente suportou com a nova contratação, ajuizou a ação de indenização originária. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para suspender a exigibilidade dos pagamentos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia (ID 152741108) e seus Termos Aditivos (ID 152741119), a contar de maio de 2023, determinando à ré CONTERC que se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor de uma parcela mensal e sem prejuízo da determinação de imediata retirada. Ato contínuo, no ID 156614872, o juízo de origem deferiu o pedido de extensão dos efeitos da liminar para as parcelas relacionadas ao termo aditivo de ID 156602073, tendo em vista que estas parcelas, já vencidas, estavam suspensas em razão da pendência da liberação do as built e são relacionadas à execução da obra. A presente controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos originários, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor. Em juízo de cognição sumária típico dessa fase processual, o magistrado deve se ater à verossimilhança das alegações do autor e ao perigo de dano suficientemente apto a postergar o direito ao contraditório da parte requerida. O deferimento da tutela de urgência não representa risco efetivo ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não será excluída da apreciação do Judiciário qualquer alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito, mas o código processualista confere uma preponderância ao direito de acesso à justiça, invertendo o ônus da duração do processo para que este seja suportado pelo réu. Diante dos elementos probatórios colacionados aos autos até o presente momento, há indícios de que a construtora agravante incorrera em erros na execução do projeto contratado para atendimento ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do condomínio, que objetivava a pavimentação e drenagem pluvial da área. Consoante o exposto no laudo técnico acostado aos autos originários no ID 152741131, ocorrera processo de rompimento de parte do canal de restituição do reservatório pouco tempo após a execução das obras pela agravante, o que levou o condomínio agravado a contratar nova empresa a fim de realizar intervenções em caráter emergencial para reparar os danos, ajuizando a presente ação de indenização para reaver os prejuízos que supostamente suportou com a nova contratação. Da leitura do laudo técnico, inferem-se os seguintes trechos, nas páginas 23, 35 e 38 do ID 152741131, acerca da responsabilidade da agravante quanto à execução da obra: Partindo para a análise técnica do canal de restituição, o trabalho deu início no patamar 01 e estendeu-se até o degrau patamar 73 (Córrego Taboquinha). Cada patamar foi cadastrado e será apresentado nesse diagnóstico (Figura a seguir). O projeto aprovado propôs 83 patamares. Contudo, verificou-se em campo que foram executados apenas 73 degraus. (...) Na planilha de cálculo é possível observar que a maioria dos trechos executados não respeitou a declividade mínima recomendável. Fato que favorece à aceleração do escoamento sobre a estrutura, acarretando no desgaste precoce do revestimento das telas, além de favorecer o ensacamento do material de preenchimento (“Pedra Rachão”). Além da declividade acima do recomendável, observou-se que o material de preenchimento não respeitou as dimensões recomendadas no projeto (Figura 8). Fracassi (2017), relata em seu livro que as dimensões das pedras disponíveis para o enchimento dos colchões Reno influenciam na escolha da espessura, tendo em conta que nesse colchão devem ser colocadas pelo menos duas camadas de pedras e que, mais importante ainda, a tensão de arraste admissível para esses colchões é diretamente proporcional ao diâmetro das pedras. Da mesma forma, o tamanho das pedras pode influenciar a escolha do tamanho da abertura da malha (distância entre duas torções), sendo recomendado que esta seja menor que 1,5 vez a dimensão menor das pedras usadas para o enchimento. Convém mencionar que a vistoria técnica constatou a ausência de tirantes na amarração da tampa do colchão Reno, com o fundo da estrutura. Esses tirantes, são comumente chamados de “Pé de Galinha” e servem para confinar as pedras e impedir que sejam removidas pela correnteza. Tirantes verticais são amarrados à parte inferior do colchão (Base) antes que ele seja preenchido com pedras. A função dos tirantes é aumentar a pressão da tampa sobre as pedras de enchimento, para reduzir o movimento delas e seu deslocamento a jusante, no caso de correntezas forte ou velocidades acentuadas. Os fatos mencionados acima, já trazem marcas ao canal, conforme será demonstrado nas imagens a seguir. Por falta dos tirantes, diâmetro do material de preenchimento incompatível com as boas práticas, e a declividade maior que o recomendável, culmina no “ensacamento” das rochas, além da fuga das pedras pela abertura da malha. Essa situação acaba por reduzir a vida útil da estrutura. (...) O projeto prevê que todo canal seja confinado no solo até o lançamento final no córrego Taboquinha (Figura 8). Em campo foi observado que até próximo ao degrau 9, foi realizado o confinamento do canal no solo. Contudo, desse degrau em diante o mesmo encontra-se não confinado no solo natural ou por aterro lateral. Infelizmente, por dificuldades operacionais na execução, o canal não foi contido no solo, fato que resultou no carreamento do solo por baixo da estrutura, fato que desestabilizou os apoios, resultando no rompimento da estrutura lateral e do colchão no patamar 29 ao patamar 44 (Figuras a seguir). Portanto, a partir da análise do acervo probatório apresentado, observa-se a verossimilhança das alegações aduzidas pelo agravado, pois há fortes indícios de que houve erros na execução do projeto, o que revela a probabilidade do direito de que os réus possam vir a indenizar o autor. Consoante consignado na r. decisão vergastada, o perigo do dano, por sua vez, decorre do fato de que os valores das parcelas pagas pelo autor à CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA são altos. Além disso, deve-se considerar o valor vultoso que o condomínio recorrido necessitou dispender para a realização de reparos após a alegada falha na prestação de serviços pela construtora contratada. Observada a plausibilidade do direito de recebimento da indenização material, a preservação da exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais e a possível inserção do nome do agravado no cadastro de inadimplentes pode irradiar efeitos lesivos ao condomínio e a toda sua coletividade representada, enquanto a interrupção dos descontos é medida plenamente reversível. A egrégia 8a Turma Cível professa entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESENTES. DEFERIMENTO. EXCLUSÃO DE FOTOGRAFIAS. CONTEÚDO PUBLICITÁRIO. NOVAS PUBLICAÇÕES. PROIBIÇÃO. RESGUARDAR INTERESSES DAS PARTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI No 9.279/1996. INDÍCIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 4. Os elementos probatórios produzidos até o momento foram suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, cujo intuito é resguardar os interesses de ambos os envolvidos até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente. 5. A condição de ex-sócio fundador da empresa agravada não confere autorização automática para utilizar a publicidade praticada por pessoa jurídica diversa, sob pena de ensejar confusão aos interessados pela contratação dos serviços que pode acarretar prejuízo material à agravada. 6. Constatados indícios de concorrência desleal (Lei no 9.279/1996, art. 195), necessária a devida apuração na ação ordinária, com ampla cognição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1676016, 07389258620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. 2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, em atenção ao dano reverso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1614477, 07188988220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos legais aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Subsidiariamente, a agravante pleiteia: a) a revogação da tutela de urgência, para que possa receber o pagamento das parcelas do contrato, ofertando em garantia, até a conclusão do processo, o imóvel localizado no SCIA/GUARÁ, Quadra 14, Conjunto 10, Lote 09 (ID 46844310); ou b) o condicionamento do deferimento da tutela de urgência ao depósito judicial das parcelas do contrato, a ser realizado mensalmente pelo agravado nos autos de origem, como forma de equalizar os direitos, deveres e riscos da relação contratual bilateral existente entre as partes. Entretanto, já foi demonstrada a presença dos requisitos aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, de modo que não se demonstra razoável reverter o perigo de dano e determinar que o agravado continue realizando o pagamento das parcelas anteriormente contratadas, com a garantia de imóvel ofertado pela agravante. Por outro lado, a exigência de caução para deferimento da liminar, nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, está no âmbito de discricionariedade do magistrado, ao analisar o caso concreto, uma vez que a sua obrigatoriedade esvaziaria a finalidade precípua do instituto. Na hipótese do presente processo, as prestações a serem pagas à CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA são relativamente altas, de modo que a manutenção do depósito judicial das parcelas do contrato pode impor um ônus indevido à coletividade representada pelo condomínio, de difícil recuperação posterior, principalmente levando em consideração os gastos que foram dispendidos para proceder à correção do problema de drenagem pluvial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 às 16:28:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora